Tribunal: STF
Processo: Rcl 50177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual julguei procedente a presente reclamação.



    2. A parte embargante sustenta que, para evitar arguição de tese prescricional, deve ser declarada a suspensão do prazo prescricional, pois, caso mantida a decisão embargada, pela incompetência da Justiça do Trabalho, dar-se-á entrada na Justiça Civil. Alega, ademais, que é hipossuficiente e teve o benefício da gratuidade de justiça deferido nos autos de origem. No entanto, a decisão impugnada a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para aclarar e reformar a decisão nos pontos suscitados.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No mérito, porém, o recurso não merece provimento.



    5. Da análise dos autos, verifico que a parte embargante não formulou, em sua contestação ou em outra oportunidade processual, pedido de declaração da suspensão do prazo prescricional ou de concessão do benefício da justiça gratuita. 



    6. Assim, a decisão embargada não contém omissão, obscuridade, contradição ou inexatidão material, vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    7. De todo modo, ressalto que (i) o âmbito restrito da reclamação não admite a análise do pedido de suspensão do prazo prescricional, pois esta matéria não foi suscitada nas instâncias ordinárias, tampouco foi enfrentada no paradigma invocado, e (ii) os honorários serão arbitrados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça — caso já tenha sido deferido o benefício, a execução dos honorários deverá ficar suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/2015.



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



          Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator